Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-17.2018.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000571-17.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 805.311.641-87 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), GERCIONE MOREIRA FRANCO - CPF: 022.488.861-79 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000571-17.2018.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Sônia Aparecida de Oliveira

Recorrido(s):

Gercione Moreira Franco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FUNDAMENTADO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA FÁTICA A SER DIRIMIDA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO
.

Deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir, ante a existência dos dois pressupostos indispensáveis: necessidade da realização do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado.

Não estando a causa suficientemente madura para permitir o julgamento com resolução do mérito por este Colegiado, diante da ausência dos requisitos do artigo 1013, §3o do CPC, a desconstituição da sentença importa na consequente remessa dos autos à origem para designação da audiência de instrução.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que acolheu a preliminar de falta de interesse de agira e extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

-
DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares,

No caso em destaque, a sentença de primeiro grau considerou a ausência de interesse de agir, ante a ausência de documentos anexados aos autos não comprovam nenhuma responsabilidade assumida pelo requerido quando da aquisição dos empréstimos.

Entretanto, a configuração do interesse de agir está adstrita à análise de dois pressupostos: a necessidade da realização do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado.

No caso concreto, a autora ajuizou ação de cobrança visando o recebimento de R$ 12.249,44, pois alega que o valor foi utilizado para o benefício do seu convivente na época, ora requerido. Logo existe a necessidade do ajuizamento da ação, ante a existência da pretensão resistida, já que o requerido nega os fatos.

Com isso, o provimento jurisdicional postulado é adequado, sendo o questionamento de insuficiência de provas exclusivamente meritória e assim deve ser analisado.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito pela falta de interesse de agir.

É como voto.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Em sua inicial a Requerente informa que o Réu é devedor da quantia de R$ 12.249,44, referente à quatro empréstimos realizados com o Banco Bradesco S/A que o requerido, na época convivendo em união estável com a Autora, utilizou para quitar dívidas particulares, além da aquisição de materiais de construção. Já na impugnação a contestação, a Requerente afirma que tais valores foram utilizados para o tratamento de saúde do Requerido.

Em sede de contestação, o Réu nega ter utilizado os valores informados pela Autora, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Analisando os autos, verifico que a Autora apresentou os contratos de empréstimos que alega ter repassado os valores ao Requerido, mas não traz qualquer prova efetiva do repasse.

Entretanto, o requerido em sede de contestação manifestou interesse em formalizar acordo no valor de R$ 800,00 referente aos materiais de construção que a Autora informou ser um dos objetivos dos empréstimos.

Com isso, ainda que a proposta de acordo não importe em reconhecimento do pedido, mostra-se necessária a dilação probatória com a realização da audiência de instrução.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

É caso de se dar o provimento do recurso inominado para desconstituir a sentença, eis que reconhecido o cerceamento de defesa. E prejudicada a análise do mérito recursal, notadamente quando os pontos alegados nem forma objeto de ponderação na origem e necessitam de dilação probatória.

Enfim, inadmissível o julgamento da lide neste grau recursal, pois
não se trata de causa madura
, na forma do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento, com a regular instrução probatória. E, por via de consequência, prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022